Tribunal: TJDFT
Processo: 0718002-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 1.1 Quando necessário, ainda, os Aclaratórios possuem a função de aprimorar a prestação judicial.
2. A conversão pelo equivalente em dinheiro não altera a origem do direito, apenas a natureza da obrigação a ser executada, permitindo a parte satisfazer sua pretensão quando for impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.